Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-81.2021.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001846-81.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WANDERSON DIEGO GALHARDO MOREIRA - CPF: 032.569.461-35 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (ASSISTENTE), JULIO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA COELHO - CPF: 049.788.771-13 (ASSISTENTE), JEFERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 038.178.821-06 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou os apelantes à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003). A defesa pleiteia a redução da pena com fundamento na atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a confissão espontânea dos réus autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão) diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.

4. Na segunda fase, reconheceu-se a confissão espontânea dos réus como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal.

5. A aplicação da atenuante não resultou em redução da pena, porquanto incide a Súmula 231 do STJ, que veda a diminuição da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas.

6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 597.270, Tema 158), confirmou a validade da Súmula 231 do STJ, entendimento reiterado pela 3ª Seção do STJ no julgamento do REsp 1.869.764 (Info 823).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2. É válida a fixação da pena no mínimo legal mesmo diante de circunstância atenuante, quando já utilizada como patamar inicial na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, d; Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158 – Repercussão Geral); STJ, REsp 1.869.764, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024 (Info 823).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001846-81.2021.8.11.0013

APELANTE: WANDERSON DIEGO GALHARDO MOREIRA, JEFERSON RODRIGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WANDERSON DIEGO GALHARDO MOREIRA e JEFERSON RODRIGO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Penal nº 1001846-81.2021.8.11.0013, condenou os réus à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, como incursos nas sanções do art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem oportunamente definidas pelo Juízo da Execução Penal, facultando-lhes recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (id. 278418368), a Defesa requer a redução da pena imposta, sob o fundamento de que os réus confessaram espontaneamente a prática do delito, fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Em contrarrazões, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso (id. 284496857).

A 15ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 285147380 – Exma. Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto – Procuradora de Justiça).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os apelantes foram denunciados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos seguintes termos:

“(...) No dia 24 de julho de 2016, por volta das 18h00min, em via pública, no Bairro São Cristóvão, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, JEFERSON RODRIGO DA SILVA e WANDERSON DIEGO GALHARDO MOREIRA, com consciência e vontade, portava 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver, calibre .38, marca TAURUS, nº MJ856350, municiado com 06 (seis) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Apreensão de fl. 23/IP). (...)

Ao serem indagados sobre a arma em questão, o indiciado Wanderson informou que era de sua propriedade. No entanto, o denunciado Jeferson estava em posse desta tendo em vista que Wanderson estava embriagado. Agiram, pois, em coautoria. (...)

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia contra JEFERSON RODRIGO DA SILVA, e WANDERSON DIEGO GALHARDO MOREIRA, eis que incorreu(ram) na(s) conduta(s) delitiva(s) prevista(s) no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003. (...)”
(id. 273227476)

Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou os apelados à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem deliberadas pelo Juízo das Execuções Criminais competente.

Nesta instância recursal, os apelantes pleiteiam a redução da pena em seu grau mínimo ou até mesmo abaixo dele, mediante a incidência das causas de diminuição da pena e com a atenuante da confissão espontânea [art. 65, inciso III, “d”, do CP].

Diante do exposto, vejamos.

A pretensão de redução da pena, não merece prosperar.

A análise recursal limita-se à dosimetria, especificamente quanto à possibilidade (ou não) de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheceu-se a confissão espontânea, conforme o artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal.

Contudo, a pena foi mantida no mesmo patamar, por não ser possível sua fixação abaixo dele, em face do óbice imposto pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, convém esclarecer que o STF confirmou a validade da Súmula 231 do STJ, estabelecendo que a aplicação de circunstância atenuante genérica não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal (Plenário, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral – Tema 158).

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.869.764 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14.08.2024 (Info 823).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
mantendo inalterada a sentença condenatória
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025